Tribunal: TJSP
Processo: 2235500-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela de Urgência – Execução dos reparos necessário no empreendimento – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC - Necessidade da dilação probatória - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235500-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante CONDOMÍNIO
PARQUE LIBERTY, são agravados MRV PRIME XX INCORP. SPE LTDA. e MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235500-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.656
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2235500-51.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1010605-37.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira (2a Vara Cível)
Agravante: Condomínio Parque Liberty
Agravadas: MRV Prime Xx Incorp. Spe Ltda. e MRV Engenharia e
Participações S.A.
Juiz:
Rilton José Domingues
Voto n. 18.656
EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER Tutela de Urgência
Execução dos reparos necessário no empreendimento Ausência
dos requisitos do art. 300 do CPC - Necessidade da dilação
probatória - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida, nestes autos,
às fls. 57/58, diante do indeferimento da antecipação de tutela pretendida pela
agravante, para que as agravadas, o prazo de 30 dias efetuassem as reparações
necessárias no empreendimento, de acordo com indicação do laudo técnico
apresentado, sob o fundamento de não serem os documentos apresentados
suficientes para conferir a plausibilidade ao seu argumento, sendo os fatos
controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o contraditório.
Sustenta a recorrente a necessidade da liminar, pois a
demora na efetivação dos consertos requeridos ocasionará sérias
consequências aos envolvidos, inclusive danos à segurança dos moradores do
condomínio e estrutura do empreendimento, encontrando-se nos autos provas
inequívocas que conduzem à verossimilhança das alegações, como a Ata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235500-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.656
3
Assembleia Geral de Instalação, na qual denota que a incorporação
imobiliária foi efetuada há poucos anos pelas agravadas, e o laudo pericial,
que atesta as falhas estruturais da obra, desencadeadas pela má execução dos
serviços, em especial, o parecer técnico complementar que segue anexo, no
qual o engenheiro por ele responsável, ratifica a urgência que necessita o
conserto no telhado, inclusive salienta as consequências de eventual
morosidade na reparação, como alguns apartamentos tornarem-se inabitáveis
pela entrada de águas das chuvas para seu interior, que além de danos
materiais, também geram riscos de graves acidentes, aduzindo, no que tange
ao muro, que está a ponto de ruir, estando presentes os requisitos para a tutela
pretendida.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para
que as agravadas, no prazo de trinta dias, efetuem as reparações necessárias
no empreendimento, de acordo com as indicações do laudo técnico em
relação aos serviços de reparação no sistemas das coberturas do telhado dos
26 blocos; fissuras, trincas e rachaduras nas paredes dos 26 blocos, e o muro
de fechamento e divisa em trecho próximo à entrada do bloco 23, que
conforme sustentado está causando diversos prejuízos e afetando a estrutura
do empreendimento, e no caso de não cumprimento da tutela antecipada,
requer a aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00, e a reforma da
decisão.
Indeferida a liminar (fls. 1390/1392), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 1402/1406).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235500-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.656
4
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.
Insurge-se o agravante contra o indeferimento do pedido
de tutela provisória para realização dos reparos emergenciais no
empreendimento.
Todavia, nos termos já observados por ocasião do
indeferimento da liminar, considerando-se o longo período entre 26/07/2017
e 26/07/2019 de acompanhamento e apuração dos danos no parecer
apresentado; que o Condomínio foi instalado em 05/08/2015; as naturezas
múltiplas dos danos alegados; sua extensão por 26 blocos; não se vislumbra
ocorrência de perigo imediato de dano e há risco de irreversibilidade pela
concessão da medida, sendo oportuna a instalação do contraditório e
verificação pericial.
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235500-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.656
5
Não estão presentes assim os requisitos do art. 300 do
CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica